Tribunal: TJSP
Processo: 1029081-73.2020.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Assistência judiciária gratuita – Insurgência da apelante contra a decisão monocrática que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento do preparo – Insurgência da recorrente – Descabimento – A agravante recolheu as custas iniciais e complementou seu valor, sem ressalva alguma, em momento posterior ao alegado encerramento de suas atividades – Hipótese em que, ao formular

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Assistência judiciária gratuita – Insurgência da apelante contra a decisão monocrática que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento do preparo – Insurgência da recorrente – Descabimento – A agravante recolheu as custas iniciais e complementou seu valor, sem ressalva alguma, em momento posterior ao alegado encerramento de suas atividades – Hipótese em que, ao formular o pedido de gratuidade no momento da interposição do recurso de apelação, era ônus da recorrente comprovar a alteração de sua situação econômico-financeira no curso do processo, o que não fez – Pedido de gratuidade de Justiça indeferido – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.